Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível Número do processo: 0742204-80.2022.8.07.0000 DESPACHO Os autos foram remetidos pelo Presidente desta Corte para análise do pedido de distinção apresentado pelo recorrido JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS (ID 48887168). Assim, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre o requerimento de ID 46931165, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.037, § 11, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 17 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora